Tribunal: TCU
Processo: 027.927/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9107/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de beneficiários dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.927/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aclaurides Mauricio da Silva (XXX.635.567-XX); Aida Santoro Monteiro (XXX.629.827-XX); Alba Santa Rosa de Macedo (XXX.493.957-XX); Carlota Rodrigues Olvieira Vilela (XXX.991.957-XX); Flora Santos da Cunha (XXX.961.617-XX); Gilma Solano Vasco (XXX.092.887-XX); Iracema Brito da Silva (XXX.225.032-XX); Izabella Zerek da Silva (XXX.973.937-XX); Joselia Guedes Vial (XXX.128.107-XX); Lilazia Miranda Barreto (XXX.653.577-XX); Lucia Maria Rodrigues Goncalves (XXX.996.847-XX); Maria Auxiliadora Lima de Oliveira (XXX.554.807-XX); Maria Claudina de Souza Barboza (XXX.006.577-XX); Maria Manuela Freitas Fontes (XXX.617.297-XX); Maria Nascimento da Silva (XXX.449.362-XX); Maria da Gloria dos Santos Silva (XXX.843.337-XX); Marli Maria da Silva (XXX.298.415-XX); Marly de Magalhaes Carvalho Leal (XXX.723.297-XX); Mary de Albuquerque Duarte Pinto (XXX.463.617-XX); Nerenilde Santos Basilio (XXX.330.374-XX); Regina de Andrade Costa (XXX.726.817-XX); Rosangela Jorge dos Ramos Oliveira (XXX.005.597-XX); Selma Conceicao dos Santos Balbino de Oliveira (XXX.475.687-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.